Tribunal: TJSP
Processo: 2048687-66.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ADJUDICAÇÃO C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS. DECISÃO QUE, DEMONSTRADO O INTERESSE DE AMBAS AS PARTES PELO BEM, CONCLUIU QUE O EXEQUENTE TEM DIREITO À ADJUDICAÇÃO DA MEAÇÃO DA EXECUTADA, UMA VEZ QUE A DÍVIDA DELA SUPERA O VALOR DE SEU QUINHÃO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE, QUE PRETENDE FAZER VALER SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ADJUDICAÇÃO C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS. DECISÃO QUE, DEMONSTRADO O INTERESSE DE AMBAS AS PARTES PELO BEM, CONCLUIU QUE O EXEQUENTE TEM DIREITO À ADJUDICAÇÃO DA MEAÇÃO DA EXECUTADA, UMA VEZ QUE A DÍVIDA DELA SUPERA O VALOR DE SEU QUINHÃO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE, QUE PRETENDE FAZER VALER SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A ESTRANHO. AGRAVANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE DEVEDORA, NÃO SE ACHA EM CONDIÇÃO IGUAL DE OFERTA COM O AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.